Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. TELEFONE CELULAR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Não tendo sido comprovada cabalmente a ciência da origem ilícita do bem, de rigor a absolvição do réu.
3. No crime de porte ilegal de arma de fogo, embora dispensável a perícia técnica, sendo esta realizada e aferindo-se a inaptidão da arma para realizar disparo, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta. No entanto, apreendidas três munições com o réu, preserva-se a condenação.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, assim como ocorreu no caso em tela.
5. Recurso desprovido.